Tribunal: TJBA
Processo: 0311997-69.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0311997-69.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA FERREIRA COSTA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA.
FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL CLARA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo incólume a sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de medicamentos pela Operadora do Plano de Saúde, ora embargada, e condenou-a ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A embargante alega omissão quanto à análise do pedido de majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar adequadamente o pedido de majoração do valor da condenação à compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade integrar o julgado para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a análise da proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo primevo, equivalente à R$ 7.000,00 (sete mil reais), consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça para situações análogas ao caso concreto.

5.
A pretensão da parte embargante é rediscutir fundamentos já analisados, o que é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

6.
A oposição de embargos com intuito exclusivo de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício decisório, o que não se verifica na hipótese, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS
.

Tese de julgamento
: “Não se admite o uso dos embargos de declaração com o objetivo exclusivo de rediscutir fundamentos da decisão já apreciados de forma clara e fundamentada.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 0311997-69.2012.8.05.0001
, em que figura como Embargante
MARIA FERREIRA COSTA SOUZA
e, como Embargada,
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de Votos, em
NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04